Tribunal: TJMT
Processo: 0005334-59.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005334-59.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 502.991.071-91 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), EDSON JOSE FERREIRA ARAUJO - CPF: 018.787.441-78 (APELADO), CLEVER CARMO SILVA NETO - CPF: 032.767.021-50 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), RUI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 502.991.071-91 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), EDSON JOSE FERREIRA ARAUJO - CPF: 018.787.441-78 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RUI OLIVEIRA DA SILVA,E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EDSON JOSE FERREIRA ARAUJO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Reintegração de Posse. Recurso de Apelação. Justiça gratuita. Indenização por perdas e danos. Posse e delimitação da área. Inadequação da ação possessória.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Rui Oliveira da Silva contra Edson José Ferreira Araújo, em que o autor busca a retomada de 2,5 alqueires de terra situados no imóvel denominado “Sítio Colorado” e a indenização por perdas e danos. A sentença de origem julgou procedente o pedido possessório, fixando prazo de desocupação e multa diária para o caso de descumprimento, além da condenação ao pagamento de despesas e honorários. Em apelação, o autor questiona a concessão da justiça gratuita ao réu e pede indenização atualizada por perdas e danos. O réu, por sua vez, contesta a legitimidade do autor, alegando ausência de posse e litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se o réu faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) se estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse; (iii) se o pedido de indenização por perdas e danos deve ser acolhido; e (iv) se o autor demonstrou posse legítima e delimitada da área reivindicada.

III.
Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita concedido ao réu foi revogado, considerando indícios de capacidade financeira para suportar as custas processuais.
4. Na análise do pedido possessório, verifica-se que o autor não demonstrou posse anterior específica e delimitada da área de 2,5 alqueires, requisito essencial para a reintegração de posse. A mera alegação de propriedade não é suficiente para fundamentar o pedido possessório, sendo necessária a comprovação de posse concreta.
5. A ação possessória foi considerada inadequada, pois o próprio autor indicou que havia um arrendamento verbal com o réu, o que configura uma relação de natureza contratual, para a qual seria cabível a propositura de ação de despejo rural.
6. Em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, o autor não apresentou provas documentais suficientes para comprovar os valores e a existência do contrato de arrendamento verbal alegado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Revogação do benefício de justiça gratuita ao réu. Improcedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento
: "Na ação de reintegração de posse, é necessária a prova da posse anterior do autor e a descrição específica da área esbulhada"

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUI OLIVEIRA DA SILVA e também por EDSON JOSE FERREIRA ARAUJO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais
”

(Proc. no

0005334-59.2019.8.11.0004), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente o pedido possessório, que buscava a reintegração de posse o imóvel denominado Sítio Colorado, objeto de fração da matrícula no 73.985, registrada no SRI da Comarca de Pontal do Araguaia, fixando para desocupação o prazo de 15 (quinze) dias; A r. sentença ainda, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias/multa e condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC (cf. Id. no 230583195).

O autor/apelante alega que a sentença proferida pelo juízo de origem apresenta omissões e equívocos que precisam ser corrigidos. Inicialmente, sustenta que a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao apelado deve ser reformada, pois há evidências de que a condição financeira do beneficiário não corresponde à alegada situação de pobreza, justificando a revogação do benefício.

Afirma, ainda, que o juízo deixou de acolher o pedido de indenização por perdas e danos decorrentes do esbulho ocorrido em janeiro de 2018. Ele esclarece que, na petição inicial, foi solicitado o valor de R$ 10.200,00 como compensação, e, considerando a correção monetária e juros moratórios até junho de 2024, o montante atualizado é de R$ 21.132,16. Segundo o apelante, a sentença ignorou esse pleito, tornando necessária a reforma da decisão para que o direito à indenização seja devidamente reconhecido, em consonância com jurisprudência aplicável.

Por fim, o apelante requer que a apelação seja conhecida e provida, com a reforma da sentença para: (i) reconhecer a intempestividade e inadequação da concessão de justiça gratuita ao apelado; (ii) acolher o pedido de indenização no valor atualizado de R$ 21.132,16; e (iii) condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. Além disso, o apelante pleiteia a análise completa de todas as provas e argumentos apresentados no processo (cf. Id. no 230583213).

Por outro lado, o réu/apelante argumenta que o apelado, ex-companheiro da mãe do apelante, alega ter adquirido cinco alqueires de terra com ela e, após a separação, ser titular de 2,5 alqueires, que supostamente teriam sido arrendados ao apelante sem contrato formal ou prova de pagamento.

Destaca que o apelado utilizou documentos de compra e venda sem valor jurídico, provenientes de terceiros que nunca foram proprietários das terras em questão, e não chamou testemunhas-chave para confirmar suas alegações.

Além disso, afirma que a decisão judicial é falha, pois determina a entrega de terras que não estão em sua posse e não especifica a localização do imóvel, tornando impossível a execução da ordem. A sentença ainda reconhece que a mãe do apelante, e não o apelado, deve buscar direitos sobre a propriedade por meio de uma ação separada.

Reforça que a legitimidade do apelado é questionável, pois ele nunca teve posse sobre o imóvel e não apresentou provas que sustentem suas alegações, nem comprovou qualquer esbulho, como exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Alega que a tentativa do apelado de induzir a magistrada a erro, mediante a apresentação de documentos referentes a outra propriedade (Sítio Morada da Arara) em vez do Sítio Colorado, constitui litigância de má-fé. Sustenta que essa conduta não pode ser tolerada e requer a aplicação de multa, conforme o artigo 80 do CPC.

Por essas razões, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo a “
ilegitimidade passiva do Apelado; o reconhecimento do equívoco da via eleita para a demanda judicial por parte do Apelado, porquanto inexistente prévia posse sobre o imóvel; aplicação de multa por litigância de má-fé do Apelado; a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
” (cf. Id. no 230583211).

Apenas o apelado Rui Oliveira da Silva ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo do réu Edson Jose Ferreira Araújo (cf. Id. no 230583204).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de “
Reintegração de Posse
”, por meio da qual o autor, Rui Oliveira da Silva, pugna pela reintegração da posse do imóvel descrito como “
área rural de 2,5 alqueires situada no Sitio Colorado, MT 100, Km 05, Pontal do Araguaia-MT, região da praia da Arara
”, em desfavor do réu, Edson José Ferreira Araújo, bem como por perdas e danos no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), sob a alegação de que “
adquiriu 05 alqueires de terras denominado Sitio Colorado, sendo 01 alqueires adquirido em 22 de maio de 2009, e 04 alqueires adquirido em 23 de junho de 2012, totalizando 05 (cinco) alqueires (...) o requerente foi casado com a mãe do requerido durante 10 anos, e após a sua separação de comum acordo, sua ex-esposa ficou com 2,5 alqueires e o Requerente ficou com 2,5 alqueires. E após essa divisão amigável o Requerido (na época enteado do Requerente) solicitou ao Requerente que alugasse os 2,5 alqueires para ele, como o Requerente conhecia o Requerido, e confiava nele, realizou um contrato verbal com o seu enteado (...) onde o Requerido alugaria os 2,5 alqueires pelo período de 11 meses, sendo a partir do mês de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017, no valor de R$800,00 (oitocentos reais) por mês, e como parte do pagamento do aluguel o requerido passou para o requerente uma moto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o restante seria pago por mês. Em janeiro de 2018 o Requerido solicitou ao Requerente que continuasse alugando as terras pra ele, devido a confiança que o requerente tinha no Requerido, ele aceitou renovar o contrato verbal. Ocorre que a partir da renovação do contrato o Requerido passou a não pagar mais o Requerente pelo aluguel (...) previamente a interposição da ação houve a tentativa de resolução dos fatos junto ao Réu sem êxito, pelo contrário o Requerido ao Invés de sair do imóvel ameaçou o Requerente, razão pela qual move a presente ação;
(sendo que)
durante o período de janeiro de 2018 até hoje o Autor perdeu a posse do bem, o que lhe causou um grande prejuízo, pois além do Requerido não pagar o aluguel da chácara o Requerente deixou de ganhar. Tal conduta, indubitavelmente lhe causou danos, estimados em mais de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
” (cf. Id. 230581735 – pág. 3/19).

O réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que o imóvel pertence integralmente à sua genitora que se encontrava acamada (cf. Id. 230581735 – pág. 75/81).

A r. sentença julgou procedente o pedido possessório, fixando para desocupação o prazo de 15 (quinze) dias e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias/multa, contra a qual foram interpostos recursos de apelação tanto pelo autor, quanto pelo réu.

O autor/apelante alega que a sentença de primeira instância possui omissões e erros. Primeiro, contesta a concessão de justiça gratuita ao apelado, afirmando que este não comprova insuficiência financeira. Também requer a indenização por perdas e danos, no valor atualizado de R$ 21.132,16, referente a um esbulho ocorrido em janeiro de 2018, valor ignorado pela sentença. Por fim, solicita a reforma da decisão para reconhecer a inadequação da justiça gratuita ao apelado, acolher o pedido de indenização e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

O réu/apelante, por sua vez, contesta a legitimidade do apelado, alegando que ele nunca teve posse da área em questão, apresentou documentos sem valor jurídico e cometeu litigância de má-fé ao utilizar registros de outra propriedade. O réu/apelante pede a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade do apelado, aplicar multa por má-fé e condená-lo a custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, acolho o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu/apelado, Edson José Ferreira Araújo. A análise dos autos revela elementos suficientes para concluir que o apelado possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que torna indevida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Determino, portanto, a revogação do benefício, ficando o réu responsável pelo pagamento das custas processuais e demais encargos cabíveis.

Com relação ao mérito, em que pesem as alegações do autor, Rui Oliveira da Silva, verifico que não estão preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação de reintegração de posse.

O êxito da de reintegração de posse, cuja pretensão está assentada no pressuposto da posse da área, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de quatro elementos: (I) exercício da posse (anterior); (II) turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III)
a data da turbação ou do esbulho
e (IV)
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse
(CPC, art. 561).

Por certo, na ação de reintegração de posse discute-se, exclusivamente, a posse do bem. Não é cabível discussão quanto ao ao domínio ou propriedade do bem.

No caso, o autor alega adquiriu 05 alqueires de terras denominado Sitio Colorado e que, após a sua separação, de comum acordo com sua ex-esposa, ele ficou com 2,5 alqueires e ela ficou com os outros 2,5 alqueires. Contudo, não há nos autos prova de que o autor tenha delimitado a área específica correspondente a esses 2,5 alqueires, o que é essencial para que se possa determinar a exata localização e dimensão do imóvel objeto da reintegração de posse, pois como é sabido, é fundamental informar a exata localização da área esbulhada na ação de reintegração de posse. A descrição precisa do imóvel ou área em disputa é necessária para que o juiz possa identificar o bem de forma clara e evitar confusões ou interpretações errôneas sobre qual área deve ser restituída.

Ademais, a simples propriedade de um imóvel não é suficiente para configurar a posse, sendo necessária a demonstração de um ato possessório concreto, o que não restou comprovado nos autos. A ausência de uma delimitação específica da área e a falta de comprovação da posse inviabilizam a concessão da reintegração de posse pretendida.

Notadamente, o autor menciona que arrendou verbalmente os 2,5 alqueires ao réu, fato que indicaria a natureza de um contrato de arrendamento rural e, portanto, demandaria uma ação de despejo rural, e não uma ação de reintegração de posse. Todavia, ainda que a ação proposta fosse adequada, o autor também não demonstrou os requisitos para a procedência de uma eventual ação de despejo, já que ele
alega ter celebrado com o réu, um contrato de arrendamento verbal referente aos seus 2,5 alqueires de terra, com pagamento mensal de R$ 800,00 e uma motocicleta avaliada em R$ 2.000,00 como parte inicial do pagamento. Contudo, o autor não apresentou qualquer documento que comprove a existência e a validade desse contrato de arrendamento, como recibos, ou qualquer prova documental que demonstre a existência desse contrato ou os pagamentos alegados, limitando-se a declarações unilaterais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor comprovar a existência do contrato de arrendamento, bem como os valores recebidos, especialmente por se tratar de um contrato que envolve direitos sobre propriedade rural.

Sem provas suficientes que demonstrem os pagamentos realizados, a natureza jurídica do contrato ou a exatidão dos valores e condições acordados, as alegações do autor permanecem no campo meramente verbal, sem respaldo probatório mínimo. Essa deficiência inviabiliza qualquer decisão favorável ao autor com base em um suposto arrendamento, não cumprindo os requisitos necessários para fundamentar uma ação de despejo rural.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso do autor
para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao réu e,
dou parcial provimento ao recurso do réu
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente ao autor/apelado, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelado, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025